Tribunal: TJMT
Processo: 0015998-06.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0015998-06.2017.8.11.0042
EMBARGANTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Tendo em vista o caráter infringente dos presentes embargos, a fim de não ser alegada futura nulidade, converto o julgamento em diligência, para que o órgão ministerial seja intimado, para apresentação das devidas contrarrazões.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator